Tribunal: TJSP
Processo: 2037874-48.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anulação e Correção de Provas / Questões
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissão. Inexistência. Mandado de Segurança. Pretensão de análise de recurso interposto em concurso público. Recursos não conhecidos por estarem identificados com o nome completo do candidato no campo questionamento. Consta expressamente do edital que não é possível haver qualquer identificação do candidato nas razões apresentadas no recurso interposto, submetendo o seu

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissão. Inexistência. Mandado de Segurança. Pretensão de análise de recurso interposto em concurso público. Recursos não conhecidos por estarem identificados com o nome completo do candidato no campo questionamento. Consta expressamente do edital que não é possível haver qualquer identificação do candidato nas razões apresentadas no recurso interposto, submetendo o seu descumprimento ao não conhecimento do recurso. Reprodução do regramento geral para os concursos públicos da Magistratura Nacional apresentado pela Resolução no 75/2009, do Conselho Nacional de Justiça. Ausência de direito líquido e certo. Os embargos de declaração não se prestam a adequar a decisão ao entendimento da embargante. Embargos de declaração rejeitados.